Tribunal: STF
Processo: HC 249899
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE: INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.12.2024, por Osvaldo José Duncke e outros, advogados, em benefício de Cleber Alves dos Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 14.11.2024, negado provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Messod Azulay neto, que denegou o Habeas Corpus n. 914.505/SC.



O caso



    2. O paciente foi preso preventivamente, junto com outros trinta e oito investigados) por integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 
n. 12.850/2013), conhecida como “Primeira Grupo Catarinense” (PGC), com atuação dentro e fora de presídios do Estado de Santa Catarina. 



    Consta dos autos que, 



    “na comarca de Xaxim/SC fora deflagrada a Operação Sodalitas Finis, pela 2º Promotoria de Justiça daquela Comarca e pelo GAECO (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado), iniciada nos autos 5000348-98.2024.8.24.0081, cujo objetivo é desarticular as atividades da organização criminosa conhecida como PGC (Primeiro Grupo Catarinense) que busca atuar na região, tendo integrantes responsáveis por ampla variedade de crimes graves. 



    Conforme dissertado na representação, que aqui faço remissão, no Relatório de Informação n. 01/2022/GAECOCHAPECÓ, contextualiza-se o envolvimento e a dimensão da organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense (PGC) aqui investigada, registra-se que a prática de tais delitos superam a simples associação para fins criminosos. A complexidade da estrutura do PGC evidenciou-se ao longo de diversas investigações policiais que indicaram a existência de liderança, estatuto próprio, recolhimento de mensalidades (dízimo), batismo, cadastro de integrantes, comunicados oficiais, pareceres finais, facções aliadas, facções inimigas, território próprio, dentre outros. Além disso, tal facção considera-se responsável por atos atentatórios contra a sociedade. 



    Os desdobramentos da investigação resultaram em mais de 90 (noventa) prisões, mandados de buscas e apreensões, quebra de sigilo de dados telemáticos e interceptações telefônicas, cumpridas na extensão de todo o Estado catarinense, inclusive em estabelecimentos prisionais. Atualmente, as ações penais e ramificações da investigação principal estão sendo distribuídas nas respectivas Comarcas em que há núcleos da organização criminosa” (doc. 11).



    3. Impugnando a manutenção da custódia cautelar, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5022995-39.2024.8.24.0000/SC no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, denegado, em acórdão com a ementa seguinte:



    “HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SODALITAS FINIS. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 2º, DA LEI N. 12.850/2013. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DE SUPOSTO MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO 
ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL 
E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL). FUNDAMENTAÇÃO EM FATOS E ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DA INVESTIGAÇÃO POLICIAL. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME, PERICULOSIDADE DO AGENTE E NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DA CONTEMPORANEIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA” (doc. 7).



    4. Contra esse julgado, impetrou-se o Habeas Corpus n. 914.505/SC no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, em 21.10.2024, denegado a ordem, nestes termos:



    “(...) 



    In casu, a prisão preventiva do paciente se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta. No ponto, consta na decisão hotilizada: 



    ‘[...] a prova da materialidade do delito e dos indícios de autoria são depreendidos dos elementos da investigação (Operação Sodalitas Finis, deflagrada pela 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Xaxim e pelo GAECO), que fundamentou o pedido de prisão preventiva, os quais apontam, em tese, que o paciente Cleber Alves dos Santos, integra a organização criminosa denominada Primeiro Grupo Catarinense (PGC), caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter, direta e indiretamente, vantagens ilícitas mediante a prática habitual do crime de tráfico de drogas, dentre outros delitos voltados aos interesses da facção. [...]’ (fl. 1427) 



    Tais circunstâncias evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Sobre o tema: (...)



    Como registro a manifestação do Ministério Público Federal: 



    ‘[...] consignando ocupar o paciente papel de destaque na maior organização criminosa do Estado de Santa Catarina, denominada PGC, voltada para a prática habitual do crime de tráfico de drogas e outros delitos, tendo o acusado, mesmo estando encarcerado, participado ativamente em processos decisórios sobre o afastamento ou não de membros da facção 
(fls. 1422/1428).[...]" (fl. 1574) 



    A existência de condições pessoais favoráveis, mesmo quando devidamente comprovadas, não é apta a afastar a custódia quando existentes os pressupostos legais, posto que “condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade’ (STJ – SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/09/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/ 2019). 



    No mais, quanto à aventada ausência de contemporaneidade da medida constritiva de liberdade, tenho que a prisão foi determinada, considerando a necessidade de sua imposição no momento da decretação; não havendo que se falar em extemporaneidade da medida. Nesse sentido: (...) 



    Quanto ao argumento de que, em caso de condenação terá direito a regime diverso do fechado, deve-se ressaltar que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do réu, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que: 



    ‘O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual’ (AgRg no HC n. 779.709/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/12/2022). 



    Acrescente-se, que a inversão do que restou decidido pelas instâncias ordinárias quanto à ausência de prova convincente da imprescindibilidade da Paciente aos cuidados do menor pelo qual alega ser responsável, demandaria, impreterivelmente, revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado na estreita via do habeas corpus, ainda mais quando não se demonstrou de plano a existência das condições subjetivas alegadas pelo Paciente. Nesse sentido: (...)



    No mais, quanto ao pleito de imposição de prisão domiciliar, verifico que a quaestio não foi objeto de deliberação no acórdão hostilizado, o que obsta o exame desta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Sobre o tema: (...)



    Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Nessa toada: (...) 



    Ante o exposto, denego a ordem em habeas corpus” (doc. 4).



    A decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente por suposta participação em organização criminosa, conforme art. 2º da Lei n. 12.850/2013. 2. A decisão de prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos da investigação, indicando a participação do agravante em organização criminosa voltada para o tráfico de drogas. 3. O Tribunal de origem denegou a ordem, considerando preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada e se há constrangimento ilegal na sua manutenção. 5. Outra questão é a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, considerando as condições pessoais do agravante. 



    III. Razões de decidir 



    6. A prisão preventiva está justificada pela gravidade concreta da conduta e pela necessidade de garantir a ordem pública, conforme jurisprudência consolidada. 7. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a necessidade da custódia cautelar quando presentes os pressupostos legais. 8. A alegação de ausência de contemporaneidade da medida não procede, pois a necessidade da prisão foi verificada no momento de sua decretação. 9. A questão da prisão domiciliar não foi objeto de deliberação no acórdão hostilizado, impedindo sua análise nesta instância. 



    IV. Dispositivo e tese 



    10. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A prisão preventiva justifica-se pela gravidade concreta da conduta e pela necessidade de garantir a ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a 
custódia cautelar quando presentes os pressupostos legais. 3. A contemporaneidade da prisão preventiva verifica-se pela necessidade no momento de sua decretação" (doc. 5)



    5. Nesta impetração, insiste a defesa no alegado constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva, afirmando não preenchidos os pressupostos legais, pela ausência de indícios de autoria e de carência de fundamentação. 



    Alega que “não houve, em momento algum, a existência de outras provas confortadoras a roborar essa alegativa, na medida em que não há análise do aparelho celular do dito ‘Clebe’, não há análise de dados telemáticos etc., apenas pela similaridade de nomes imputam que ‘Clebe’ seria o Investigado. (...) In casu, não há como se atestar que há ‘indícios da prática do crime de integrar organização criminosa’”.



    Argumenta que “não se pode justificar a possível reiteração delitiva tão só com a descrição da própria suposta prática ilícita. Isso porque o elevado grau de periculosidade do agente só pode ser traduzido em elementos concretos extraídos do processado”.



    Invoca o princípio da homogeneidade, consignando que “a imposição de prisão preventiva ao Defendente, na verdade, traduz uma pena muito mais gravosa do que provavelmente receberá no futuro, caso condenado em eventual ação penal, em total descompasso com o princípio da não culpabilidade, da inocência, bem como da proporcionalidade da reprimenda, do poder punitivo e da excepcionalidade da prisão preventiva”.



    Sustenta a ausência de contemporaneidade da prisão (“fatos datados em 11.06.2023, tendo sido cumprida a prisão preventiva do Paciente em 10.04.2024”), asseverando que “o substancial transcurso de tempo entre a data do suposto cometimento dos crimes imputados e a data em que determinada a prisão, por outras palavras, implica o distanciamento do caráter prospectivo e instrumental da medida constritiva, certo que ela apenas se justifica em um Estado de Direito como uma cautelar destinada ao resguardo de acontecimentos futuros, e não como mecanismo de antecipação da pena”. 



    Afirma a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão ou de concessão de prisão domiciliar, “a fim de que possa cuidar de seus filhos e sustentá-los, a teor do art. 318, inciso III, do Código de Processo Penal”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ex positis, às vistas da desnecessidade de revolvimento 
fático-probatório e da patente ilegalidade praticada pela autoridade coatora, que acoima frontalmente ao status libertatis do ora Paciente, vindica-se pelo conhecimento desta ação constitucional, e, no mérito, pela concessão da ordem, ainda que de ofício, para o fim de: 



    a) LIMINARMENTE, revogar-se a prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, até o julgamento final do writ; b) alternativamente, e ainda em caráter liminar, substituir-se por prisão domiciliar e aplicar-se medidas alternativas ao cárcere; 
c) NO MÉRITO, confirmar-se a liminar postulada ou, caso assim não ocorra, a concessão de ordem determinando a revogação da prisão preventiva contra o Paciente decretada nos autos originários, concedendo-se a ordem em definitivo e expedindo-se o competente alvará de soltura, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; d) subsidiariamente, substituir-se por prisão domiciliar e aplicar-se medidas alternativas ao cárcere, diante do grave quadro apresentado; e) a concessão da ordem de ofício, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. O paciente foi preso preventivamente, tendo sido apontada sua participação de relevância na estrutura de organização criminosa, após deflagrada a “Operação Sodalitas Finis”, pela 2º Promotoria de Justiça daquela Comarca e pelo GAECO (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado), “cujo objetivo é desarticular as atividades da organização criminosa conhecida como PGC (Primeiro Grupo Catarinense) que busca atuar na região, tendo integrantes responsáveis por ampla variedade de crimes graves. Conforme dissertado na representação (...) no Relatório de Informação n. 01/2022/GAECOCHAPECÓ, contextualiza-se o envolvimento e a dimensão da organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense (PGC) aqui investigada, registra-se que a prática de tais delitos superam a simples associação para fins criminosos. A complexidade da estrutura do PGC evidenciou-se ao longo de diversas investigações policiais que indicaram a existência de liderança, estatuto próprio, recolhimento de mensalidades (dízimo), batismo, cadastro de integrantes, comunicados oficiais, pareceres finais, facções aliadas, facções inimigas, território próprio, dentre outros. Além disso, tal facção considera-se responsável por atos atentatórios contra a sociedade” (doc. 11).



    Extrai-se do acórdão do Tribunal de Justiça catarinense:



    “O caso em questão revela que os réus têm participação ativa em processos decisórios dentro da organização criminosa conhecida como PGC, demonstrando claramente integração e promoção das ideologias e atividades da facção, com ações voltadas para o funcionamento e gestão do grupo criminoso. Não se trata, neste caso, de mera coincidência por estarem segregados na mesma cela, mas sim de uma comprovação de que, estando dentro da cela da penitenciária, integrados da organização criminosa, promoveram-na, participando ativamente de sua estrutura e decisões. 



    É relevante destacar que, com o avanço tecnológico, as facções criminosas adaptaram-se, utilizando ferramentas digitais, como grupos de WhatsApp e similares, para facilitar e potencializar suas atividades ilícitas. É de notório que o Primeiro Grupo Catarinense possui integrantes em todo o território de Santa Catarina, 
estendendo-se pelos demais estados do Sul, inclusive nas fronteiras do país. O crescimento exponencial nos últimos anos dessa facção criminosa faz com que sua atuação atinja todo o Brasil e os países fronteiriços. Nesse contexto, a utilização de meios digitais que facilitem a comunicação torna-se extremamente útil para o êxito na associação, a exemplo dos grupos no aplicativo WhatsApp, ou aplicativos similares, notadamente diante da criptografia de 
ponta-a-ponta inerente às comunicações privadas. 



    Portanto, o fato de permanecerem em grupos – cientes de que a finalidade daquele grupo é promover a organização criminosa – e participarem de votações de grande importância na estrutura da organização, como manter ou não determinado núcleo que lidera área criminosa, constitui severos indícios de associação com a facção criminosa. Esse envolvimento, mesmo que passivo, representa suporte às operações criminosas, enquadrando-se nos verbos jurídicos de ‘promover’ e/ou ‘integrar’ a organização criminosa, conforme delineado no artigo 2º da Lei n. 12.850/13. No entanto, para além disso, não se tratou de simples atuação passiva, mas conduta ativa de votação na reestruturação da facção. Ressalta-se que apenas os que estão definitivamente associados (foram ‘batizados’/aceitos) na organização criminosa possuem ‘direito a voto, conforme disposto no ‘Estatuto’ próprio do PGC. 



    Conforme destacado pelo Ministério Público, a jurisprudência atual reconhece a importância d a internet e das plataformas digitais como veículos para a prática de atividades criminosas, enfatizando que a participação em ambientes virtuais ligados ao crime não isenta os indivíduos de responsabilidade” (fl. 2, doc. 8).



    8. Como demonstrado pelas instâncias antecedentes, a custódia preventiva foi decretada pelo juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual, para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, considerando-se a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi dos acusados, além do risco concreto de reiteração delitiva, de intimidação de testemunhas e necessidade de interromper-se a atividade da organização criminosa:



    “Trata-se da apuração de fatos graves, relacionados à participação dos representados na maior organização criminosa do Estado de Santa Catarina, responsável pelo cometimento de delitos extremamente graves em nosso Estado, de forma eficiente, organizada, estruturada, e cruel, com potencial risco de ferir semelhantes, circunstância que demonstra o periculum libertatis e tem extrema relevância na decretação da custódia cautelar. 



    Nesse ponto, observo que, de acordo com o conteúdo interceptado, Cleber Alves dos Santos, vulgo ‘Clebinho’ (na votação consta como ‘Clebe’), alocados na cela 20, na Galeria E, do regime semiaberto da Penitenciária de Chapecó, em 11/6/2023, teria participado de votação acerca do afastamento ou não de integrantes do ‘quadro geral’ do ‘semiaberto favela Chapecó’, sendo o ‘quadro’ a denominação do grupo de integrantes do PGC com funções de gestão e chefia em uma determinada área de domínio, podendo ser uma região, uma cidade ou até mesmo uma unidade prisional. Desse modo, considerando a participação ativa nas estruturas e decisões do PGC, por meio da votação, o investigado supostamente integra a organização criminosa. Quanto à divergência nos vulgos constantes nos registros e no relatório de votação, conforme explicitado na decisão de Evento 5, não acarretou prejudicialidade na identificação do representado, diante da proximidade da grafia, da cela em que alocado e da inexistência de outros vulgos semelhantes com idêntico local de cumprimento de pena. 



    A prisão se faz necessária, assim, para impedir ou reduzir a continuidade da atividade delituosa da organização criminosa investigada. 



    Outrossim, a segregação dos acusados também se faz necessária para a garantia da instrução criminal, visto que a aparente participação na organização criminosa PGC certamente indica a possibilidade de comprometimento da instrução, em especial pela periculosidade demonstrada na postura social de faccionados com a intimidação de testemunhas” (fl. 4, doc. 8).



    9. Apontaram-se indícios concretos da autoria delitiva, mencionando-se provas obtidas na investigação, inclusive interceptações telefônicas (“o quadro se torna ainda mais preocupante quando se constata que as comunicações digitais para participação ativa na organização criminosa ocorrem de dentro das celas em estabelecimentos prisionais, onde os indivíduos utilizam clandestinamente aparelhos telefônicos enquanto cumprem suas penas. Isso demonstra que o cometimento e instigação de delitos mesmo segregados, além daqueles que justificaram sua segregação”). A revisão desses indícios exigiriam revolvimento do acervo probatório da investigação, procedimento incabível em habeas corpus (fl. 3, doc. 8).



    10. A custódia cautelar do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando motivos idôneos para a providência adotada. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.744-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 14.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.445-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 30.6.2021).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Processual penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Instrução deficiente. Fuga do distrito da culpa. Tese de negativa de autoria. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). (...) 3. Hipótese de paciente, foragido ‘há longos anos’, acusado da suposta prática do crime de homicídio qualificado. O caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a ‘condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal’ (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 214.970-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 30.6.2022).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada situação de fuga reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 210.039-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).



    “Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Homicídio triplamente qualificado. Ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva. Inocorrência. Fundamentação idônea. Gravidade concreta demonstrada pelo modus operandi da conduta 
delituosa. Periculosidade da paciente. Cautelaridade suficientemente demonstrada. Precedentes. 1. A análise do decreto de prisão preventiva autoriza o reconhecimento de que existem fundamentos concretos e suficientes para justificar a privação processual da liberdade da paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. É da jurisprudência da Corte o entendimento segundo o qual, ‘quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública’ (HC nº 97.688/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 27/11/09). 3. Habeas corpus denegado” (HC n. 106.462, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.4.2011).



    11. Nos termos da jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal, “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Nesse mesmo sentido, entre outros:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao cometimento do tráfico de drogas, ameaças, homicídios e roubos, a teor de interceptações telefônicas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADE – INTERRUPÇÃO. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao cometimento do tráfico de drogas, ameaças, homicídios e roubos, a teor de interceptações telefônicas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADE – INTERRUPÇÃO. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva” (RHC n. 180.625, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.6.2020).



    “PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO 
MODUS OPERANDI. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM INDEFERIDA. 1. A prisão preventiva se justifica quando demonstrada sua real necessidade mediante a satisfação dos pressupostos a que se refere o artigo 312 do CPP. 2. A periculosidade do agente concretamente demonstrada, acrescida da possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública (HC 
n. 104.699/SP, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 23.11.10 e HC n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10). 3. In casu, a prisão preventiva foi satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, porquanto o paciente é ‘portador de vasta e perigosa antecedência infracional, ocupante de elevado status na hierarquia da facção criminosa que se intitula Primeiro Comando da Capital (PCC), da qual é ocupante malgrado custodiado em unidade prisional de regime disciplinar diferenciado” (HC n. 103.716, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe 4.11.2011). 



    12. Anote-se, quanto à alegada falta de contemporaneidade da custódia cautelar, que os documentos juntados revelam a necessidade de detalhada investigação a partir dos fatos delituosos, que contou com interceptações telefônicas e diversos outros meios de apuração. Ademais, as decisões impugnadas mencionaram expressamente o risco concreto e atual à instrução criminal e à aplicação da lei penal, não desaparecendo, portanto, a contemporaneidade dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a necessidade da prisão preventiva. Nesse mesmo sentido é a orientação deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a 
ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA CONTEMPORANEIDADE. Ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se a contemporaneidade da custódia. PRISÃO PREVENTIVA AFASTAMENTO COVID-19 INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar prisão preventiva” (HC n. 189.271, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 25.11.2020).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, o destacado papel do paciente dentro da organização criminosa e o risco de sua liberdade à colheita de provas. 2. Inexiste excesso de prazo na prisão quando o alongar da marcha processual decorre não de desídia do Poder Judiciário, mas da complexidade do feito. 3. Ordem de habeas corpus denegada (HC 
n. 189.118, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 9.11.2020).



    13. A pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que “a contemporaneidade diz com o